Tribunal: STJ
Processo: 0801702-23.2023.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890197 - RJ (2025/0100261-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUCI SILVA VELOSO VICTORINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ062192
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
ADVOGADO NA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACORDO
SOBRE DIREITOS DISPONÍVEIS. DESNECESSIDADE DE
CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que
manteve sentença de homologação de acordo celebrado
diretamente entre as partes, sem a presença de advogado ou
intervenção da Defensoria Pública, rejeitando pedido de nulidade
formulado pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de advogado ou de intimação da
Defensoria Pública compromete a validade do acordo judicial
homologado;
(ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional em
razão de suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador afasta a alegação de negativa de prestação
jurisdicional
porque
o
Tribunal
de
origem
apreciou
fundamentadamente as teses relevantes, sendo certo que decisão
desfavorável não equivale a ausência de motivação.
4. A transação regularmente firmada entre partes capazes,
versando sobre direitos disponíveis e atendendo aos requisitos do
do Código Civil, constitui ato jurídico perfeito, não sendo
art. 104
passível de arrependimento unilateral.
Documento eletrônico VDA51602905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 016db7a6-1c6d-414c-81eb-eec91141c41c

5. A ausência de advogado constituído ou de intimação da
Defensoria Pública não invalida o acordo, por não se tratar de
requisito legal, inexistindo demonstração de vício de vontade ou
efetivo prejuízo (princípio
).
pas de nullité sans grief
6. O entendimento da Corte de origem coincide com a
jurisprudência pacífica do STJ, atraindo a aplicação da
Súmula 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:30
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 016db7a6-1c6d-414c-81eb-eec91141c41c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890197 - RJ (2025/0100261-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUCI SILVA VELOSO VICTORINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ062192
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
ADVOGADO NA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ACORDO
SOBRE
DIREITOS
DISPONÍVEIS.
DESNECESSIDADE
DE
CAPACIDADE
POSTULATÓRIA.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que
manteve sentença de homologação de acordo celebrado
diretamente entre as partes, sem a presença de advogado ou
intervenção da Defensoria Pública, rejeitando pedido de
nulidade formulado pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de advogado ou de intimação da
Defensoria Pública compromete a validade do acordo judicial
homologado;
(ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional em
razão de suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador afasta a alegação de negativa de prestação
jurisdicional
porque
o
Tribunal
de
origem
apreciou
fundamentadamente as teses relevantes, sendo certo que
decisão desfavorável não equivale a ausência de motivação.
4. A transação regularmente firmada entre partes capazes,
versando sobre direitos disponíveis e atendendo aos requisitos
do art. 104 do Código Civil, constitui ato jurídico perfeito, não
sendo passível de arrependimento unilateral.
5. A ausência de advogado constituído ou de intimação da
Defensoria Pública não invalida o acordo, por não se tratar de
requisito legal, inexistindo demonstração de vício de vontade ou
efetivo prejuízo (princípio
).
pas de nullité sans grief
Documento eletrônico VDA51370371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:10
Código de Controle do Documento: 3a961675-49ee-483a-9dbc-bc6eba26e08b

6. O entendimento da Corte de origem coincide com a
jurisprudência pacífica do STJ, atraindo a aplicação da Súmula
83/STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O acórdão recorrido tratou de uma controvérsia envolvendo a
homologação de um acordo judicial celebrado entre as partes, sem a intervenção de
advogado pela parte autora, Luci Silva Veloso Victorino, que alegava sofrer
descontos indevidos em sua pensão previdenciária por um empréstimo que
desconhecia. A autora buscava a declaração de inexistência da relação contratual, a
devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O
acordo foi homologado pelo juízo de origem, extinguindo o processo com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil (CPC/2015)
(fls. 165).
A autora interpôs apelação, alegando nulidade da sentença em razão
da ausência de assinatura de seu patrono no acordo homologado. O Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso, destacando que a
transação, quando observados os requisitos legais e ausentes vícios de validade,
constitui ato jurídico perfeito e acabado, não sendo possível sua anulação por
arrependimento unilateral (fls. 163-166). O acórdão também enfatizou que a
ausência de advogado não impede a homologação do acordo, desde que
preenchidos os requisitos do artigo 104 do Código Civil, e que, conforme o princípio
“pas de nullité sans grief”, a nulidade só pode ser declarada mediante demonstração
de prejuízo efetivo (fls. 166).
A autora interpôs Recurso Especial, alegando violação aos artigos
1.022, I, 7o, 103,
e parágrafo único, e 186, §1o, do CPC/2015. Sustentou que o
caput
acordo homologado foi prejudicial, pois a Defensoria Pública não foi intimada
previamente, o que teria comprometido a proteção de seus direitos, considerando
sua condição de hipossuficiência técnica e vulnerabilidade na relação contratual (fls.
214-225). Argumentou ainda que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não
enfrentar amplamente as questões suscitadas nos embargos de declaração,
configurando negativa de prestação jurisdicional (fls. 221-222). Requereu a nulidade
do acórdão referente aos embargos de declaração e, subsidiariamente, a reforma
integral do acórdão recorrido (fls. 225).
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC/2015. A decisão
destacou que o acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência do
Documento eletrônico VDA51370371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:10
Código de Controle do Documento: 3a961675-49ee-483a-9dbc-bc6eba26e08b

Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a desnecessidade de assistência
por advogado para a homologação de acordos, desde que preenchidos os requisitos
legais. Foi aplicada a Súmula 83 do STJ, que impede o seguimento de recurso
especial quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do tribunal (fls.
237-239).
Contra a decisão de inadmissibilidade, a autora interpôs Agravo em
Recurso Especial, reiterando os argumentos de afronta ao artigo 1.022, I, do CPC
/2015, e à prerrogativa da Defensoria Pública de ser intimada de todos os atos
processuais. Alegou que o acordo homologado foi prejudicial, pois previa a
devolução de valores que a autora sequer havia recebido, e que a ausência de
intimação da Defensoria Pública comprometeu a proteção de seus direitos.
Sustentou que o caso não se enquadra na
do precedente utilizado
ratio decidendi
pelo acórdão recorrido, pois não havia paridade técnica entre as partes, sendo
indispensável a manifestação da Defensoria Pública (fls. 246-253). Requereu a
admissão, conhecimento e provimento do recurso especial para reformar o acórdão
recorrido (fls. 253).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia posta nestes autos
assim se manifestou (e-STJ fls. 163-167):
Trata-se de insurgência manifestada pela parte autora contra a
sentença que homologou o acordo adunado aos autos e assinado pela
parte autora sem a intervenção da Defensoria Pública.
Inicialmente cabe destacar que, “em regra, é descabido o
arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes
da homologação judicial” (AgInt no AREsp n.1.952.184/SC, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no R Esp
22/8/2022
25/8/2022
1793194/PR, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
2/12/2019
5/12/2019
Da mesma forma: “a transação, com observância das exigências
legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e
acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma
das partes dar ensejo à anulação do acordo firmado, ainda que não
Documento eletrônico VDA51370371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:10
Código de Controle do Documento: 3a961675-49ee-483a-9dbc-bc6eba26e08b

tenha sido homologado pelo Judiciário” (AgInt no REsp n. 1.472.899
/D Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma,
julgado em
, D Je de
).
28/9/2020
1/10/2020
Além disso, "A ausência de advogado constituído nos autos pela parte
ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação
pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais,
porquanto a lei não exige capacidade postulatória" (REsp 2062295/DF,
Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j.
).
8/8/2023
Deste modo, para realização de composição, a lei não exige a
presença de advogado, já que se trata de negócio jurídico bilateral de
direito material.
Para sua validade devem estar presentes os requisitos de validade
estabelecidos no artigo 104 do Código Civil: (i) capacidade das partes;
(ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; (iii) forma
prescrita ou não defesa em lei e (iv) livre manifestação das partes.
Logo, diversamente do alegado pela recorrente em suas razões, o fato
de uma das partes não estar representada por advogado não é óbice a
homologação do acordo.
Cabe destacar ainda, que também não se sustenta a alegação de
nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública antes da
homologação do acordo. Isso porque, caso fosse intimado o órgão de
defesa nada poderia alegar para modificar a sentença prolatada, já
que não seria possível o arrependimento ou a rescisão unilateral da
transação e ausente qualquer prova de vício de validade.
Assim, sendo certo que de acordo com o princípio pas de nullité sans
grief, só é possível ser declarada eventual nulidade se for
demonstrado a ocorrência de efetivo prejuízo, não prospera o pedido
de anulação da sentença. Por qualquer ângulo que se analise a
questão, não há como dar guarida à pretensão autoral.
ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, MANTENDO A SENTENÇA TAL
QUAL LANÇADA.
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a
demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Documento eletrônico VDA51370371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:10
Código de Controle do Documento: 3a961675-49ee-483a-9dbc-bc6eba26e08b

Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
De outro lado, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
Documento eletrônico VDA51370371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:10
Código de Controle do Documento: 3a961675-49ee-483a-9dbc-bc6eba26e08b

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. ACORDO
JUDICIAL.
DIREITOS
DISPONÍVEIS.
DESNECESSIDADE
DE
ASSISTÊNCIA
DE
ADVOGADOS.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de
que, no acordo judicial, se as partes são capazes e transacionam
sobre direitos disponíveis, é desnecessária a assinatura do
instrumento pelos respectivos advogados.
3. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e
255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na
alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-
lhe provimento.
(AREsp n. 2.802.804/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
21/3/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS
PARTES. DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADOS.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Se as partes do acordo judicial são capazes e transacionam sobre
direitos disponíveis, é desnecessária, para fins de validade do ajuste, a
assinatura do instrumento pelos respectivos advogados.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.447.431/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
22/10/2024
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO.
DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51370371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:10
Código de Controle do Documento: 3a961675-49ee-483a-9dbc-bc6eba26e08b

1. A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "a transação
pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936
/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA,
DJ 18.10.1999).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.730.181/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/6/2021
17/6/2021
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que não houve fixação
na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:10
Código de Controle do Documento: 3a961675-49ee-483a-9dbc-bc6eba26e08b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.890.197 / RJ
Número Registro: 2025/0100261-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017022320238190038 202524500070 8017022320238190038
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCI SILVA VELOSO VICTORINO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO : JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ062192
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51585501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:00:34
Código de Controle do Documento: 5a6f11d3-6589-44bd-88f2-f7fe1cd637c3

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:00:34
Código de Controle do Documento: 5a6f11d3-6589-44bd-88f2-f7fe1cd637c3